Tribunal: TJDFT
Processo: 0724234-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONSULTA AO CAGED. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MEDIDA INÓCUA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para localizar vínculo empregatício do devedor é cabível e constitui-se em medida útil e eficaz para fins de penhora de salário em execução de dívida bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) constitui medida excepcional, que exige demonstração de utilidade e esgotamento prévio das diligências ordinárias.
4. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil impõe ao exequente o ônus de indicar bens penhoráveis; não é atribuição do Poder Judiciário substituir a parte credora nesse esforço.
5. A simples existência de débito não justifica a adoção de medidas atípicas, como a requisição de dados ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), sem demonstração de sua efetividade.
6. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) é instrumento voltado à formulação de políticas públicas de emprego e não deve ser utilizado para fins de execução judicial sem respaldo legal.
7. A medida pretendida é inócua, pois o crédito exequendo não possui natureza alimentar e, portanto, não se enquadra nas exceções legais à impenhorabilidade salarial previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A expedição de ofício para consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) carece de efetividade na medida em que o salário do devedor é impenhorável nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil e o crédito exequendo não possui natureza alimentar, de maneira que não está contemplado nas exceções legais.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, c; art. 833, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0702744-81.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 29/5/2025; TJDFT, AI 0704545-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 14/5/2025.